Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016017-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (EMBARGANTE), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (EMBARGANTE), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (EMBARGANTE), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (EMBARGANTE), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (EMBARGANTE), PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.472.181/0001-00 (EMBARGADO), JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO - CPF: 063.085.201-44 (ADVOGADO), LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - CPF: 884.107.901-06 (ADVOGADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), MARIA RITA SILVA - CPF: 083.249.131-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO NA MATRÍCULA DE UM DOS IMÓVEIS QUE SÃO OBJETOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016017-53.2019.8.11.0000 - Classe 202 – CNJ – SINOP/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por por ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI E THIRSON HUGO BRANDT MARTINI, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
” (Processo no 1005634-39.2017.8.11.0015), apresentado contra os embargantes, por PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula de um dos bens imóveis que são objetos de litígios que tramitam perante a 1a Vara Cível de Sinop, qual seja, a Matrícula no 81.190 do CRI do 1o Ofício de SINOP, com área de 99,5567 hectares (cf. ID. 35310483).

As embargantes alegam que acórdão tomou como premissa tão somente a oferta de caução por parte dos embargantes, deixando de considerar que ainda seriam mantidos os bloqueios sobre as demais matrículas, que representam o remanescente da área, e são avaliadas em aproximadamente R$ 35.599.000,00.

Reinsistem, também, que, tendo em vista a oferta de caução e a manutenção do bloqueio das demais matrículas, não há falar em risco ao resultado útil do processo, e, que
“amarrar os Embargantes até sentença/com o trânsito em julgado, com o bloqueio de todas as matrículas dos imóveis objeto do contrato em discussão é impor severos prejuízos aos Embargantes”,
além de configurar excesso de constrição,

até porque a indisponibilidade de bens deferida inicialmente visava tão somente garantir o ressarcimento de eventuais danos ao embargado, se, ao final comprovados, e, por isso, a medida deve ser limitada ao valor a ser apurado, e não pode recair sobre todo o patrimônio que envolvia a negociação, cujo valor é demasiadamente superior ao hipotético prejuízo eventualmente causado.

Alegam, ainda que a manutenção da decisão embargada configuraria a perda, mesmo que temporariamente, de todos os imóveis que são objetos da negociação rompida, o que não pode ser admitido, já que, obrigar os embargantes a entregar em favor da embargada todo o patrimônio que é objeto da pareceria configuraria enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo art. 884 do CC.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios, com a manifestação expressa sobre todas as questões apontadas, especialmente para dar ao julgado efeito modificativo, para prover agravo interposto, reformando a decisão agravada, fazendo com que seja determinado o desbloqueio da Matrícula 81.190 junto ao CRI 1o Ofício de Sinop - MT, cuja área correspondente é de 99,5567 hectares, condicionando ao depósito judicial do valor atualizado e acrescido de multa contratual, calculado em R$ 4.686.493,96, mantendo, por conseguinte, a manutenção do bloqueio das demais Matrículas de nos 81.189, 81.182, 81.185, 81.191, do CRI do 1o Ofício de SINOP. Os embargantes prequestionam os arts. 1022, II, § único, II, c/c 489, § 1o e 304, § 6o, do CPC/2015, e os arts. 421, 422, 476, 475 e 884 do CC, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. ID. 36476450).

Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com combate as razões recursais, e torcida pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 38302486).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

No caso, o acórdão embargado não apresentou qualquer um dos vícios passiveis de interposição de embargos, como se vê dos seguintes trechos:

“(...)

No presente caso, diante de tantas discordâncias entre as partes no que diz respeito a destinação da área cuja matrícula encontra-se bloqueada por decisão judicial, a prudência deve ser a maior prestigiada, afinal, ela é o olho de todas as virtudes (Pitágoras).

Assim sendo, considerando que o acolhimento do pedido do agravante realmente converteria o objeto da ação ajuizada pela empresa agravada à mera pretensão indenizatória, o que não convém neste momento processual, a decisão agravada deve permanecer intocada, até mesmo para não colocar em desvantagem qualquer uma das partes, caso um dia se acertem nas tão mencionadas tentativas de acordo”.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, o acórdão embargado não deixou de considerar que as demais matrículas permaneceriam bloqueadas, como se vê do trecho da decisão proferida pelo magistrado de piso, que foi destacado no acórdão embargado:

“(...)No cotejo da documentação já constante dos autos, relegados os outros argumentos da autora, sobra-lhe razão, acaso algum dia sua pretensão seja vitoriosa, de que
a área imobiliária da matrícula em que os requeridos pretendem liberação sobrepõe-se exatamente como a área nobre cobiçada no empreendimento travado no contrato em que se alicerça a contenda em andamento.

Pela disposição da área, local em que está situada no contexto imobiliário total, possível aferir que realmente é a parte nobre, o “filé mignon” dos imóveis, onde justamente os réus afirmaram pretensão de realizar outro empreendimento, conforme pode ser conferido nos autos e também naqueles da ação resolutiva do mesmo pacto sob n.o 1011027-08.2018.8.11.0015, que deverá ser apensada (associada) a este processo, por conexão, conforme já naquele feito foi determinado.

Tratando-se da mesma área, a mais nobre, atender o pedido dos requeridos seria mitigar consideravelmente a decisão anterior deste juízo, o que eles não conseguiram nem em grau recursal, pois significaria tumulto processual e embaraço multiplicador da celeuma em questão, criando um imbróglio maior ainda do que já existe.

Como se vê dos trechos destacados, todas as teses dos embargantes foram consideradas para a conclusão adotada no acórdão, porém, como já mencionado naquela oportunidade, o acolhimento do pedido do agravante realmente converteria o objeto da ação ajuizada pela empresa agravada à mera pretensão indenizatória, o que não é cabível no presente momento processual, já que o que a parte embargada busca, em primeiro lugar, é o cumprimento do contrato celebrado com os embargantes.

Assim, seria equivocada a afirmação de que a manutenção da decisão agravada configura o enriquecimento ilícito da embargada, já que o bloqueio das matrículas trata-se de medida temporária e necessária para resguardar os direitos que as partes possuem até que realmente seja (caso seja) desconstituído o contrato celebrado entre os embargantes e o embargado.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020